Tribunal: TJBA
Processo: 8024329-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024329-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTONIO ALVES SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM DEPÓSITO CORRESPONDENTE – FALHA DO SISTEMA – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE DO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos S/A em face de Antônio Alves Sacramento, contra acórdão que negou provimento ao recurso. A Embargante sustenta a existência de contradição quanto à ausência de comprovação da autenticidade do contrato e à suposta convergência de padrões, defendendo que a declaração de nulidade da contratação violaria o art. 421 do Código Civil e afirmando inexistir má-fé na celebração dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a ocorrência de contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, especialmente no que se refere à validade da contratação, à configuração de falha do sistema e à condenação à restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a contradição apontada. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação da autenticidade do contrato, bem como a ocorrência de falha sistêmica que resultou em descontos indevidos no benefício da parte Embargada, sem o correspondente depósito em sua conta bancária. Concluiu-se que a irregularidade não decorreu de engano justificável, razão pela qual se mostra cabível a restituição em dobro. O entendimento foi firmado com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente, não havendo violação ao art. 421 do Código Civil. Evidencia-se que a pretensão da Embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos de declaração. Considera-se prequestionada a matéria, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: inexistindo contradição, obscuridade ou omissão no acórdão que reconhece a nulidade da contratação, a falha sistêmica e a ausência de engano justificável, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Art. 1.022 do CPC; art. 421 do Código Civil; EDROMS 18.205/SP (STJ); Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI (TJDFT).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.